Tribunal: TJMMG
Processo: 0001198-84.2019.9.13.0002
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL - AÇÃO PENAL - PRÁTICA DE TORTURA -
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.
13.491/2017 - CRIMES CONEXOS - EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR ARQUIVADO SOBRE OS MESMOS FATOS -
JUÍZES DE MESMA CATEGORIA - INVIABILIDADE DE SE FIXAR
A COMPETÊNCIA CONFORME A REGRA DO ART. 101, II, A e B,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - INCIDÊNCIA DA
REGRA SUBSIDIÁRIA (ALÍNEA “C”) - COMPETÊNCIA POR
PREVENÇÃO. (Des. Jadir Silva, relator)
V.V. - EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA - INEXISTÊNCIA DE
MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA
ESTABELECIDA POR SORTEIO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS - SÚMULA 235 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE POSSUI A SEGUINTE
REDAÇÃO: "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS
PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO." - REMESSA
DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 2ª AUDITORIA DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO.
(Des. Fernando Galvão da Rocha, vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 0001198-84.2019.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 07/10/2020 Publicação: 19/10/2020 Decisão: Majoritária EMENTA PENAL – AÇÃO PENAL – PRÁTICA DE TORTURA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017 – CRIMES CONEXOS – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO SOBRE OS MESMOS FATOS – JUÍZES DE MESMA CATEGORIA – INVIABILIDADE DE SE FIXAR A COMPETÊNCIA CONFORME A REGRA DO ART. 101, II, A e B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INCIDÊNCIA DA REGRA SUBSIDIÁRIA (ALÍNEA “C”) – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. (Des. Jadir Silva, relator) V.V. – EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA ESTABELECIDA POR SORTEIO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS – SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE POSSUI A SEGUINTE REDAÇÃO: "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO." – REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 2ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juízo Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) e suscitado o Juízo Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em declarar a competência do Juízo da 1ª AJME para o processamento e o julgamento da Ação Penal n. 0001198-84.2019.9.13.0002. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que declarou competente o Juízo da 2ª AJME para o regular processamento e julgamento do feito. RELATÓRIO Trata-se de conflito de jurisdição/competência entre juízes, suscitado pelo eminente Juiz Titular da Primeira Auditoride de Justiça Militar Estadual (AJME) em relação ao Juiz Titular da Segunda AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tramitou junto ao Juízo da Primeira AJME o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 111.609/2016-IPM 17ª Cia PM Ind, instaurado em 5 de agosto de 2016, para a investigação dos fatos seguintes: Que no dia 10 de janeiro de 2015, por volta de 17h30min, na cidade de João Monlevade/MG o nº 137.094-9, 3º Sgt PM Wesley Abrante da Silva, comandava a guarnição policial composta pelo nº 152.302-6, Sd PM Aragonês Luciano Souza Pinto e pelo nº 156.627-2, Sd PM Gustavo Gomes Magalhães, quando abordaram a pessoa de Riler Arruda Rodrigues (ofendido neste IPM) e realizaram a prisão desse por tráfico de drogas, conforme REDS 2015-000701837-001. No dia 12 de março de 2015, Riler Arruda Rodrigues foi ouvido na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de João Monlevade e declarou formalmente, que quando de sua prisão ocorrida no dia 10/01/2015, foi abordado pelos militares e levado para a “Estrada do Forninho”, onde os policiais o teriam agredido. Ainda de acordo com o ofendido o policial ABRANTE pegou um pedaço de madeira, com borraca na ponta, mandou que ele mostrasse as mãos e começou a desferir golpes; que enquanto batia o policial ABRANTE fazia perguntas sobre homicídios na cidade e sobre o tráfico de drogas...”; que o Soldado AROGONÊS pegou um bastão de madeira, sem borracha, e começou a golpear o declarante nas nádegas e nos braços, enquanto o soldado GUSTAVO pegou uma lata no mato e começou a golpear o declarante também nas nádegas e nos braços. Alegou ainda o ofendido que o policial ABRANTE desferiu um tiro próximo ao ouvido dele e pediu que um dos soldados buscasse o material no carro; que só ficou sabendo que o material que estava no carro era droga quando chegou ao batalhão; que os policiais enquanto batiam diziam os nomes de BOLOR e GIRINO” e diziam que eles praticavam o tráfico de drogas sendo que o declarante confirmava para parar de apanhar; que ficou na estrada do forninho por 40 minutos; que ficou machucado nas nádegas, nos braços e nas mãos; que a arma utilizada pelo policial ABRANTE não era a que estava na cintura e sim outra; que essa arma o policial tirou de dentro da calça [...]; que depois do forninho foi levado para o quartel e quando chegou lá, tiraram o declarante da viatura e já foram tirando fotos e lavraram o flagrante por tráfico; que só no quartel o declarante viu a droga que era maconha, cocaína e uma balança. Relatou também que tem uma testemunha que se chama MARIA DE LOURDES, moradora da Rua MARIA CLEMENTINA Nº 49, bairro Belmonte e que sabe que os policiais disseram “que iriam armar para mim”; que tem outra testemunha WALLACE MONLEVADE, residente na Rua Montese nº 10, bairro Belmonte e que já presenciou esses mesmos policiais agredindo o declarante poucos meses de sua prisão em janeiro deste ano. (se referindo a 2015). Após a sua conclusão, o IPM de Portaria n. 111.609/2016-IPM 17ª Cia PM Ind foi distribuído, nesta Justiça Militar, à 1ª AJME, sob o número 0001848-42.2016.9.13.0001 (autos em apenso). Naqueles autos, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu, primeiramente, a transação penal aos militares, que não aceitaram (termo de audiência de fl. 109, datado de 13 de dezembro de 2016), e, logo após, apresentou pedido de arquivamento do procedimento por insuficiência probatória, com ressalva do §1º do art. 251 do Código de 1Instauração de novo inquérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Processo Penal Militar (CPPM), enquanto que o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira AJME decidiu pelo arquivamento dos autos por insuficiência probatória, por não vislumbrar indícios da prática de crime militar por parte dos militares 3º Sgt PM Wesley Abrante da Silva, Sd PM Arogonês Luciano Souza Pinto e Sd PM Gustavo Gomes Magalhães (decisão datada de 3 de fevereiro de 2017 – fl. 113 dos autos apenso). Em paralelo, em data 9 de março de 2015, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) MPMG – 0362.15.000098-6, para apurar a prática, em tese, de violência de policiais militares em desfavor do civil Riler Arruda Rodrigues. Finalizado o procedimento investigatório, os autos do PIC MPMG – 0362.15.000098-6 foram remetidos à Vara Criminal da Comarca de João Monlevade/MG, com a denúncia, e distribuídos sob o número 0085027-36.2016.8.13.0362 (fls. 129). Em 29 de novembro de 2016, o Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Monlevade recebeu a denúncia em desfavor dos acusados Wesley Abrante da Silva, Aragonês Luciano Souza Pinto e Gustavo Magalhães, pela prática, em tese, do delito de tortura – art. 1º, I, alínea “a”, c/c §4º, I, §5º, §7º, todos da Lei n. 9455, de 7 de abril de 1997 (fls. 02-D/04-D e 135). O feito prosseguiu naquela comarca até a data de 23 de abril de 2019, quando, em audiência de interrogatório dos acusados, o Meritíssimo Juiz de Direito assim decidiu: [...] Considerando que a Lei nº 13.491 de 2017 ampliou o rol de competência da Justiça Militar para processamento e julgamento de delitos praticados por militares, elastecendo o conceito de crime militar para todas as figuras típicas delitivas previstas na legislação brasileira, independente da previsão correspondente na parte especial do Código Penal Militar, determino a remessa do presente feito à Justiça Militar, com as cautelas legais e as homenagens deste Juízo. Distribuído nesta Justiça Militar, o processo recebeu o número 0001198-84.2019.9.13.0002, sendo nele certificado, à fl. 227, a preexistência de autos sob o n. 0001848-42.2016.9.13.0001, destacando-se a possibilidade de relação de fatos. Após a manifestação da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa de Direitos Humanos da comarca de Belo Horizonte/MG (fls. 231/247) e da ilustre Defensora Pública Doutora Silvana Lourenço Lobo, atuando em defesa dos militares acusados (fls. 254/262), o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda AJME assim decidiu: A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um princípio processual com aplicação na seara penal denominado de princípio do juiz Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. § 1º Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no art. 10, letra c. § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 natural, que alcança por força do estabelecido no art. 5º, da Constituição Federal de 1988 e nos tratados internacionais que foram subscritos pelo Brasil, os brasileiros e estrangeiros. No caso sob análise, a Defensoria Pública às fls. 255 alega que já houve processo semelhante que foi processado e julgado no âmbito da 1ª AJME, ou seja, as mesmas partes, réus e Ministério Público, e envolvendo os mesmos fatos. Em razão disto, conforme inclusive decisões do Tribunais de sobreposição, verifica-se o instituto da prevenção, devendo os autos serem remetidos ao Juízo da 1ª Unidade Judicial, em atendimento as disposições que se aplicam à espécie. Ex positis, com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal Militar e nas demais disposições que se aplicam à espécie: Determinar a remessa dos autos a 1ª AJME com base nos motivos de fato e de direito ora demonstrados, em razão da ocorrência do princípio da prevenção. O Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME determinou a abertura de vistas às partes, para manifestarem se dispensarim a apresentação de alegações orais em plenário, posto se tratar de feito da competência do Juiz Singular (fl. 265). As partes se manifestaram à fl. 266. Em decisão contida nas fls. 268/269, o douto Magistrado Titular da Primeira AJME suscitou o conflito negativo de competência, nos termos seguintes: Os presentes autos foram originalmente distribuídos à 2ª auditoria da Justiça Militar, sendo oriundos da Vara Criminal da Comarca de João Monlevade/MG. Trata-se de ação penal em que se imputa a três policiais militares Wesley Abrante da Silva, Aragonês Luciano Souza Pinto, e Gustavo Gomes Magalhães, a prática do crime de tortura capitulado n artigo 1º, inciso I, alínea, “a”, c/c parágrafo 4º inciso I, e parágrafos 5º e 7º da Lei 9.455/97. Com advento da Lei 13.491/2017, os autos foram remetidos à Justiça Militar, conforme teor da decisão acostada às fls. 223. No ato da distribuição do feito na Justiça Militar foi lavrada certidão às fls. 227, no sentido de que os presentes autos poderiam estar relacionados ao IPM de número 00011848-42.2016.9.13.0001, distribuídos anteriormente à 1ª auditoria. É certo que o referido IPM tratava de fato envolvendo os militares acusados destes autos e a mesma vítima no que tange ao fato relativo ao delito de lesão corporal, tendo sido os mesmos arquivados na 1ª auditoria. Por ocasião das alegações escritas e perante a 2ª auditoria a defensora pública arguiu preliminarmente a prevenção do juízo da 1ª auditoria, argumento esse acolhido pelo juiz de direito sem sua decisão constante de fls. 263. Uma vez encaminhados para a 1ª auditoria, vieram os autos conclusos para a prolação da sentença. Pelo que se depreende dos autos é possível notar que o fato constante da apuração lavada a termo nos autos de IPM de número 00011848-42.2016.9.13.0001, se constitui em delito de lesão corporal, e o fato constante destes autos se constitui em delito de tortura. É certo que ambos derivam do mesmo evento, mas são nitidamente fatos distintos. Ainda que se considere que os fatos sejam os mesmos é notório que o mencionado IPM e os presentes autos apresentam fatos cuja causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de pedir é distinta. É importante destacar que o elemento subjetivo do delito de tortura seja completamente distinto do da lesão corporal. Vale lembrar que no caso em questão não há que se falar em prevenção do juízo da 1ª auditoria, notadamente porque a prevenção por conexão é instituto jurídico que somente se aplica até a prolação da sentença. No caso em comento o IPM foi arquivado, não tendo sido proposta ação penal, não tendo sido prolatada a sentença. A jurisprudência é clara nesse sentido, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAIXA POSTAL. HOLANDA. SÃO PAULO. JUSTIÇA FEDERAL. LIAME INSTRUMENTAL ENTRE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL JÁ JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS (SÚMULA 235/STJ). PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. 1. É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da súmula/STJ.” Ademais, vale ressaltar o próprio teor do verbete de súmula de número 235 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece limite temporal para a incidência da prevenção por conexão, conforme se pode notar ipsis literis: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” É evidente que a reunião de feitos em razão da prevenção por conexão não geraria utilidade alguma no caso em apreço uma vez que o IPM já se encontra arquivado. Ainda que se considere que os fatos são os mesmos é válido o argumento de que o juiz da 1ª auditoria, subscritor da presente decisão, por já ter se debruçado sobre a prova e proferido decisão, ainda que de arquivamento dos autos de IPM, já fez análise prévia de parcela da prova dos fatos destes autos, fato que por si só retira importante atributo da jurisdição que é a imparcialidade. Desta forma, suscito o presente conflito negativo de competência e determino o encaminhamento dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça Militar. Em cognição sumária, conheci do presente conflito negativo de competência e designei o Juiz de Direito Titular da Primeira AJME para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fls. 271/272). A douta e culta procuradora de justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, às fls. 275/277, assim se posiciona: [...] Pois bem, é fato que, antes da ação penal nº 0001198-84.2019.9.13.0002, procedente da Comarca de João Monlevade, distribuída à 2ª AJME em 30/04/2019 (fls. 01v e 227), já havia sido distribuído à 1ª AJME, precisamente em 17/09/2016, o IPM nº 0001848-42.2016.9.13.0001 (fls. 01v dos autos apensos), ambos versando sobre fatos ocorridos nos mesmos dia, hora e local, envolvendo as mesmas partes. A diferença entre eles atém-se à capitulação jurídica e, muito embora sejam realmente distintos os elementos subjetivos do tipo de cada um dos crimes, não há dúvida de que o juízo da 1ª AJME foi quem primeiro tomou conhecimento de todas as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos, as quais geraram consequências criminais sob diferentes aspectos. Nesse contexto, parece-me absolutamente clara a presença do instituto da conexão previsto no artigo 99, alíneas “a” e “c”, do CPPM, resolvendo-se a questões da competência no caso, pela regra da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 101, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 94, ambos do CPPM. Esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já teve oportunidade de se posicionar em situação análoga, como pode ser conferido no seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS E LESÃO CORPORAL E DE TORTURA – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS, NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491/2017 – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À LESÃO CORPORAL – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJMMG – Conflito de Jurisdição/Competência nº 0000200-25.2019.9.13.0000 – Rel. Juiz Jadir Silva, julg. 20/05/2019, pub. 30/05/2019).” Por fim, em relação à Súmula nº 235 do STJ, s.m.j., mão se aplica ao caso concreto porque o arquivamento de IPM não faz coisa julgada material, não se podendo falar, assim, em “processo já julgado”. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, ora suscitante, para processar e julgar o feito. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR No meu modesto entendimento, está configurado o conflito negativo de competência, considerando que os Meritíssimos Juízes da Primeira e Segunda Auditorias de Justiça Militar Estadual (AJMEs), suscitante e sucitado, respectivamente, declinaram entre si da competência para apreciar e julgar o presente feito. Percebe-se que há uma denúncia do Ministério Público em desfavor dos acusados Wesley Abrante da Silva, Aragonês Luciano Souza Pinto e Gustavo Magalhaes pela prática, em tese, do delito de tortura – art. 1º, I, alínea “a”, c/c §4º, I, §5º, §7º, todos da Lei n. 9455, de 7 de abril de 1997 (fls. 02-D/04-D e 135), pelos fatos seguintes: Consta nos autos que no dia 10 de janeiro de 2015, por volta das 17hs:30min., no local identificado como “Estrada do Forninho”, horas, os denunciados, no exercício da função de agentes públicos, constrangeram Riles Arruda Rodrigues, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Segundo apurado, a vitima foi abordada na Av. Getúlio Vargas, próximo à Praça do Monza, local onde o primeiro denunciado (Wesley Abrante) torceu o braço direito da vítma, dizendo “vamos conversar em um lugar diferente” e a colocou no cofre da viatura policial (sem algemá-lo). Ato contínuo, os denunciados levaram a vítma té a “Estrada do Forninho”. Lá chegando, eles retiraram Riller do veículo e começaram a agredi-lo pelas costas, determinando que ele permanecesse de pé. Consta que o primeiro denunciado (Wesley Abrante) apanhou 01 (um) pedaço de madeira (com borracha na ponta) e, após ordenar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que a vítima lhe mostrasse as palmas das mãos, começou a desferir-lhe golpes e, enquanto baita, fazia questionamentos acerca de vários homicídios ocorridos na cidade e informações sobre o tráfico de drogas, com objetivo de que ela “entregasse alguém”. Segundo apurado, o segundo denunciado (Aragonês), de posse de um bastão de madeira (sem borracha) começou a golpear a vítima nas nádegas e nos braços, enquanto o terceiro denunciado (Gustavo) passou a agredi-la do mesmo modo, utilizando-se de uma “tala” apanhada no matagal exisitente ali. Consta que, durante as agressões, o terceiro denunciado (Gustavo) ordenava que a vítina fizesse contagem regressiva, como “150, 149, 148” e naquela oportunidade, o primeiro denunciado (Wesley Abrante) chegou a desferir um tiro que passou próximo ao ouvido da vítima e logo depois pediu que os demais buscassem “o material”, ou seja, drogas para que forjassem a situação de flagrância da vítima. Restou apurado que enquanto os denunciados agrediam a vítima, diziam nome de vários traficantes, exigindo que a vítima confirmasse que eles praticavam a mercancia de drogas. Comprovou-se que as agressões perpetradas ocasionaram na vítima 02 (duas) equimoses arroxeadas e paralelas no braço direito, 04 (quatro) equimoses arroxeadas e lineares na nádega esquerda e equimose linear na nádga direita. O exame de corpo de delito da vítima foi juntado à fl. 12. A origem do presente feito é o PIC MPMG – 0362.15.000098-6, que teve trâmite inicial no Juízo da Vara Criminal da Comarca de João Monlevade/MG, distribuído sob o número 0085027-36.2016.8.13.0362 (fls. 129), e denúncia recebida, naquele juízo, em data de 29 de novembro de 2016. O feito prosseguiu naquela comarca até a data de 23 de abril de 2019, quando, em audiência de interrogatório dos acusados, o Meritíssimo Juiz de Direito determinou a remessa dos autos a esta Justiça especializada, em virtude do advento da Lei n. 13.491/17 (fl. 222/223). Com a distribuição desses autos nesta Justiça castrense, certificou-se, na fl. 227, a preexistência dos autos sob o n. 0001848-42.2016.9.13.0001, destacando-se a possibilidade de relação de fatos. Percebe-se que os autos do Processo n. 0001848-42.2016.9.13.0001 (em apenso) tramitaram junto ao Juízo da Primeira AJME originados do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 111.609/2016-IPM 17ª Cia PM Ind, instaurado em 5 de agosto de 2016 para a investigação dos fatos seguintes: Que no dia 10 de janeiro de 2015, por volta de 17h30min, na cidade de João Monlevade/MG o nº 137.094-9, 3º Sgt PM Wesley Abrante da Silva, comandava a guarnição policial composta pelo nº 152.302-6, Sd PM Aragonês Luciano Souza Pinto e pelo nº 156.627-2, Sd PM Gustavo Gomes Magalhães, quando abordaram a pessoa de Riler Arruda Rodrigues (ofendido neste IPM) e realizaram a prisão desse por tráfico de drogas, conforme REDS 2015-000701837-001. No dia 12 de março de 2015, Riler Arruda Rodrigues foi ouvido na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de João Monlevade e declarou formalmente, que quando de sua prisão ocorrida no dia 10/01/2015, foi abordado pelos militares e levado para a “Estrada do Forninho”, onde os policiais o teriam agredido. Ainda de acordo com o ofendido o policial ABRANTE pegou um pedaço de madeira, com borraca na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ponta, mandou que ele mostrasse as mãos e começou a desferir golpes; que enquanto batia o policial ABRANTE fazia perguntas sobre homicídios na cidade e sobre o tráfico de drogas...”; que o Soldado AROGONÊS pegou um bastão de madeira, sem borracha, e começou a golpear o declarante nas nádegas e nos braços, enquanto o soldado GUSTAVO pegou uma lata no mato e começou a golpear o declarante também nas nádegas e nos braços. Alegou ainda o ofendido que o policial ABRANTE desferiu um tiro próximo ao ouvido dele e pediu que um dos soldados buscasse o material no carro; que só ficou sabendo que o material que estava no carro era droga quando chegou ao batalhão; que os policiais enquanto batiam diziam os nomes de BOLOR e GIRINO” e diziam que eles praticavam o tráfico de drogas sendo que o declarante confirmava para parar de apanhar; que ficou na estrada do forninho por 40 minutos; que ficou machucado nas nádegas, nos braços e nas mãos; que a arma utilizada pelo policial ABRANTE não era a que estava na cintura e sim outra; que essa arma o policial tirou de dentro da calça (...); que depois do forninho foi levado para o quartel e quando chegou lá, tiraram o declarante da viatura e já foram tirando fotos e lavraram o flagrante por tráfico; que só no quartel o declarante viu a droga que era maconha, cocaína e uma balança. Relatou também que tem uma testemunha que se chama MARIA DE LOURDES, moradora da Rua MARIA CLEMENTINA Nº 49, bairro Belmonte e que sabe que os policiais disseram “que iriam armar para mim”; que tem outra testemunha WALLACE MONLEVADE, residente na Rua Montese nº 10, bairro Belmonte e que já presenciou esses mesmos policiais agredindo o declarante poucos meses de sua prisão em janeiro deste ano. (se referindo a 2015). O IPM de Portaria n. 111.609/2016-IPM 17ª Cia PM Ind somente foi instaurado a partir da ciência da tramitação do PIC n. MPMG – 0362.15.000098-6 (fl. 7 dos autos em apenso2). Após a conclusão do IPM de Portaria n. 111.609/2016-IPM 17ª Cia PM Ind e distribuído o feito nesta Justiça Militar à 1ª AJME, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu, primeiramente, a transação penal aos militares, que não aceitaram (termo de audiência de fl. 109, datado de 13 de dezembro de 2016), e, logo após, apresentou pedido de arquivamento do procedimento, por insuficiência probatória, com a ressalva do §1º do art. 253 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), parecer acolhido pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira AJME (decisão datada de 3 de fevereiro de 2017 – fl. 113 dos autos apenso). 2(...omissis...) CONSIDERANDO QUE: I – chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio do Procedimento Investigatório Criminal nº 0362.15.000098-6-MPMG, que os militares, após a abordagem ao cidadão RILER ARRUDA RODRIGUES, teriam, em tese, o agredido; II – há necessidade de se esclarecer os fatos, a fim de se buscar a verdade material 3Instauração de novo inquérito Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. § 1º Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no art. 10, letra c. § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Percebe-se que as supostas condutas atribuídas aos militares investigados ou acusados, em ambos os processos, foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com única base fática, o que conduz à conclusão da prevenção do Juízo da Primeira AJME, visto que o arquivamento do inquérito não fez coisa julgada material, não havendo que se falar em coisa já julgada, conforme muito bem ressaltou a douta procuradora de justiça doutora Elba Rondino (parecer de fls. 275/277). Sendo assim, com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Meritíssimo Juiz Doutor Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, a competência é do Juízo da Primeira AJME, em razão do prévio conhecimento dos fatos ocorridos, nos autos do Processo n. 0001848-42.2016.9.13.0001. Os elementos probatórios e indiciários já conhecidos pelo respeitável Juízo poderão auxiliar e influir no juízo de valor nos autos remetidos pela Justiça comum. In casu, aplica-se, assim, os exatos termos do art. 101, inciso II, letra “c”, do CPPM: Regras para determinação Art. 101. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: Concurso e prevalência I - no concurso entre a jurisdição especializada e a cumulativa, preponderará aquela; II - no concurso de jurisdições cumulativas: a) prevalecerá a do lugar da infração, para a qual é cominada pena mais grave; b) prevalecerá a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade; Prevenção c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos demais casos, salvo disposição especial deste Código; Com as considerações acima expostas, declaro a competência do Juízo da Primeira AJME para o processamento e o julgamento da Ação Penal n. 0001198-84.2019.9.13.0002. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, peço vênia para divergir do posicionamento do desembargador relator, pois entendo que o juiz competente para o conhecimento da ação é aquele indicado mediante o sorteio. O inquérito policial militar (IPM) que tramitou perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), autuado sob o número 0001848-42.2016.9.13.0001, foi arquivado em 03/02/2017, enquanto a ação de referência foi distribuída nesta justiça especializada em 30/04/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Portanto inexistem motivos para a modificação da competência estabelecida por sorteio, em face do arquivamento da investigação ocorrida no Inquérito Policial Militar n. 0001848- 42.2016.9.13.0001 em data anterior à remessa dos autos do Juízo de João Monlevade para a Justiça Militar. Tal questão está bem esclarecida na Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possui a seguinte redação: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." Assim, inexistindo conexão entre o IPM mencionado e a ação em curso, voto no sentido de determinar que sejam remetidos os autos da ação para a 2ª AJME, para regular processamento e julgamento. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relator